Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736944-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NEILTON FOGACA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão n. 0730575-14.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de bem dado em garantia, uma vez que o Exequente é o próprio credor fiduciário. Transcrevo a decisão agravada, que foi mantida após a oposição de embargos de declaração: Na ação de busca e apreensão as partes firmaram acordo, que foi descumprido pelo réu, dando ensejo a este cumprimento de sentença. O executado deixou de efetuar o pagamento voluntário e o exequente pede a penhora do veículo que deu origem à ação de busca e apreensão. O pedido do exequente não pode ser acolhido, pois não há como se deferir a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária. Isso porque, a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio carro, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio veículo, mas do direito à sua futura aquisição. Desse modo, tal penhora somente seria possível mediante a intimação do credor fiduciário para que, caso o financiamento venha a ser quitado, informe a este Juízo a quitação, para que possa vir a ser realizada a penhora do próprio bem. No entanto, no caso em tela, o exequente é o próprio credor fiduciário, de modo que não há como se deferir a penhora do veículo alienado fiduciariamente ao próprio exequente. Assim, concedo ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921 do CPC. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença versa sobre descumprimento de acordo feito em ação de busca e apreensão relativa à cédula de crédito bancário, possuindo como garantia contratual um veículo cuja penhora se pretende; (ii) o Agravante é credor fiduciário do bem dado em garantia, detendo a posse indireta do veículo. Uma vez não satisfeita a obrigação, é cabível o pedido de penhora do bem. Menciona o art. 835, §3o, do CPC; (iii) mediante a entrega do bem penhorado, o credor resolve em um ato só tanto a expropriação como o pagamento; (iv) prequestiona normas para fins de interposição de recurso para os Tribunais Superiores. Deduz os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA revogando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso, autorizando-se a expedição de mandado penhora, remoção e autorização para venda, conforme autoriza o art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser medida da mais lídima Justiça. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19062443). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo dado em garantia por ser o Exequente também o credor fiduciário do veículo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico parcialmente, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Os autos de origem versam sobre cumprimento de sentença com base em acordo homologado nos autos de busca e apreensão. Após a homologação do acordo, o processo foi resolvido com resolução de mérito. O presente processo, portanto, assumiu um viés de execução de título (acordo) homologado judicialmente, não se aplicando mais o rito da busca e apreensão, cuja sentença já transitou em julgado. O art. 835, XII, do CPC, prevê a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. No entanto, não há razão para se falar em consolidação da posse do veículo em favor do Agravante, uma vez que o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante. Apenas os direitos aquisitivos sobre o veículo é que podem ser penhorados por meio do cumprimento de sentença. Para a posse direta do veículo em favor do Agravante com a autorização de venda, faz-se necessário o ajuizamento da ação de busca e apreensão com seu rito próprio. Este TJDFT já proferiu julgado em caso similar, no qual o Agravante era também o Banco Santander: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0722463-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA, LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA E M E N T A AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEFERIMENTO. JUÍZO A QUO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 3. Embora a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo oriundo de alienação fiduciária esteja prevista de forma expressa no artigo 835, inciso XII, do CPC/15, não há que se falar em consolidação da posse do automóvel em nome do agravante, pois o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante. Ausente, portanto, a probabilidade da irresignação recursal. 4. Não há que se falar em possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando já fora deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos que a parte agravada detém sobre o veículo, de forma que a execução está, ao menos em tese, garantida. 5. Tomadas todas as medidas cabíveis para garantir a pretensão e o crédito do agravante na ação de execução de título extrajudicial (ação originária), revela-se incabível a posse do veículo por essa via, que não constitui meio processual adequado para tanto. 6. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171430, 07224639320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). O STJ também já julgou no sentido da possibilidade de penhora, em execução, sobre bem que pertença ao credor fiduciário: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente. 2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente. 3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor. 4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula. 6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória). 7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (RESP 1.766.182/SC). (grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência apenas para determinar a penhora do veículo nos termos do art. 835, XII, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:21:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador